Tribunal: TJSP
Processo: 2205775-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - DOCUMENTOS - não APRESENTAÇÃO - favor legal - indeferimento - decisão combatida - manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205775-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CRISTIANO
GASPERINE, é agravado SALAZAR C DIAS & FILHOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205775-80.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205775-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CRISTIANO GASPERINE
AGRAVADA: SALAZAR C DIAS & FILHOS LTDA
INTERESSADOS: MAXI PARK AEROPORTO LTDA ME E OUTRO
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA DE 1o GRAU: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
VOTO No 11.841
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA
FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DOCUMENTOS - NÃO
APRESENTAÇÃO - FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual. O agravante argumenta que não reúne condições de arcar
com as custas da ação. Exalta que é irrelevante o fato de ser sócio de empresa e que a
contratação de advogado particular não impede a obtenção do favor legal.
Não se requereu o efeito suspensivo (fls. 14). A agravada
contraminutou (fls. 19/23).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução. O agravante pugnou pela
gratuidade processual, indeferida pelo juízo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Anote-se o correto valor atribuído à causa a folhas
retro. Tendo em vista o não cumprimento integral do despacho que determinou a
comprovação dos rendimentos, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao
autor. Os benefícios da Lei n. 1060/50 são exceção a regra, devendo ter lugar somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205775-80.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/4
para àqueles que, por falta de condições financeiras, não possam custear o processo, não
sendo o caso, ademais o benefício previsto não tem natureza excepcional, sendo apenas
concedido, quando o Magistrado, efetivamente, verificar que se trata de pessoa pobre,
impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem
comprometimento de seu sustento, fato este que não restou demonstrado nos autos
Concedo o prazo de trinta dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
indeferimento e extinção. Em face da pretensão de acordo demonstrada, apresente o
embargante sua proposta. Após, intime-se o embargado na forma de praxe. Intime-se.”
(fls. 94 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, §3o, trata da presunção de veracidade
da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a produção de prova a
respeito:
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205775-80.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/4
O agravante não demonstrou a hipossuficiência econômica.
Instado pela magistrada a apresentar documentação comprobatória do direito (fls. 87/88),
não acudiu ao comando (fls. 89/90). Nem mesmo o fez ao interpor o presente recurso. Não
há como se reconhecer a benesse.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR